Tribunal: TJDFT
Processo: 0723979-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723979-09.2022.8.07.0001 APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à apelante-autora para se manifestar, em 5 dias, sobre eventual não conhecimento parcial da apelação, por deduzir alegação referente ao seu interesse processual, por desnecessidade de prévio requerimento administrativo, questão que não foi versada na r. sentença. Brasília - DF, 26 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora